Tribunal: TCU
Processo: 032.592/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2305/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.592/2017-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alexandre Ribeiro Motta (XXX.643.197-XX); Andre de Cesero (XXX.220.050-XX); Antonio Paulo Vogel de Medeiros (XXX.085.237-XX); Antonio de Padua Ferreira Passos (XXX.595.901-XX); Antônio João Nocchi Parera (XXX.840.200-XX); Antônio Luiz Fuschino (XXX.294.398-XX); Fernando Eurico de Paiva Garrido (XXX.462.127-XX); Gleisson Cardoso Rubin (XXX.814.921-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Igor Montezuma Sales Farias (XXX.968.963-XX); Iran Martins Porto Junior (XXX.884.144-XX); Izabel Cristina da Costa Freitas (XXX.510.161-XX); Marcelo Daniel Pagotti (XXX.195.638-XX); Marcos Vinicius Ferreira Mazoni (XXX.797.660-XX); Maria da Gloria Guimarães dos Santos (XXX.103.561-XX); Nerylson Lima da Silva (XXX.475.664-XX); Nina Maria Arcela (XXX.474.787-XX); Robinson Margato Barbosa (XXX.834.671-XX); Rodrigo Pereira de Mello (XXX.886.211-XX); Wilton Itaiguara Gonçalves Mota (XXX.623.503-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar cumpridos os itens 1.7.1.2 e 1.7.1.4 do Acórdão 6751/2016-TCU-Primeira Câmara e o item 1.7.2 do Acórdão 2421/2019-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.2. considerar não mais aplicável, devido à perda de objeto, o item 1.7.3 do Acórdão 2421/2019-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.3. considerar em cumprimento o item 1.7.4 do Acórdão 2421/2019-TCU-Segunda Câmara , determinando a continuação do monitoramento no âmbito TC Processo 038.728/2019-2 ; 1.7.4. informar ao Serviço Federal de Processamento de Dados e à Controladoria-Geral da União o teor da presente deliberação, dando-lhes ciência de que a mesma pode, ainda, ser consultada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.